Tribunal: TJSP
Processo: 2293258-12.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que indeferiu o pedido de penhora do salário ou aposentadoria do executado, por expressa vedação legal. Insurgência do exequente. Acolhimento. Adoção do entendimento mais recente do STJ no sentido de que a impenhorabilidade da verba remuneratória, prevista no art. 833, IV, do CPC, não é absoluta, uma vez que, além das exceções

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que indeferiu o pedido de penhora do salário ou aposentadoria do executado, por expressa vedação legal. Insurgência do exequente. Acolhimento. Adoção do entendimento mais recente do STJ no sentido de que a impenhorabilidade da verba remuneratória, prevista no art. 833, IV, do CPC, não é absoluta, uma vez que, além das exceções expressas na legislação (art. 833, § 2o, do CPC), é possível flexibilizar a regra de impenhorabilidade quando a hipótese concreta revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. Caso em que a penhora de 10% se revela apta a conferir efetividade à execução, sem prejuízo à subsistência familiar do agravado. Executado que é policial militar aposentado e aufere renda mensal superior a R$ 7.000,00. Elementos dos autos que denotam, ademais, que ele possui imóvel próprio, reserva financeira e já havia proposto o pagamento de R$ 1.500,00 pelo período de dez meses, para satisfação do débito. Percentual adotado que não compromete a dignidade do devedor e de sua família. Decisão reformada, para deferir o pedido de penhora de 10% da remuneração líquida do executado, a ser descontado em folha de pagamento. RECURSO PROVIDO." (v. 47481).